Tribunal: STF
Processo: RE 1128188
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, POR EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ANTERIOR EM RELAÇÃO À DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo INSS, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO PROCESSADA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO DE SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 134/2010 DO CJF.” (Doc. 14)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de decadência (Doc. 26).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27, p. 68-82).



    Determinou-se a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 28).



    O órgão julgador da Turma Recursal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 30), motivo pelo qual houve juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão proferido, em juízo negativo de retratação, consignou:



    “Deixo de exercer juízo de retratação. 



    Proferido julgamento colegiado em 15.04.2010, com o seguinte teor: ‘Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença.’ 



    Houve transito em julgado formal da decisão. 



    A segunda sentença, proferida em 07.10.2010, não tratou de decadência. É em face desta decisão que o INSS se insurge. 



    A despeito de não ser a posição atual desta Turma Recursal, o tema referente a não ocorrência de decadência está precluso, tendo em vista que já foi expressamente tratada em julgado anterior em face do qual não se interpôs recurso. 



    Ante o exposto, não exerço juízo de retratação, mantenho o segundo julgado recursal tal qual proferido. 



    Remeta-se o feito para o setor responsável pelo processamento de recursos dirigidos aos órgãos jurisdicionais superiores. 



    É o voto.” (Doc. 30, destaquei) 



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário do INSS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente